Tribunal: STF
Processo: RE 197885
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA 1.Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que, para decidir pela invalidade da declaração de desnecessidade de
 cargo público municipal por decreto do Executivo,  baseou-se em
fundamento suficiente à sua manutenção -  existência de lei local
(LC 001, de 4.12.1990, do Município de Taubaté), que exige a prévia
autorização legislativa - não atacado no recurso extraordinário:
incidência da Súmula 283.
2.Não aplicação ao caso da orientação
firmada pelo Supremo Tribunal a partir do julgamento do MS 21.255,
Marco Aurélio, RTJ 173/794, que entendeu não ser exigível a edição
de lei ordinária para reger a extinção do cargo ou a declaração de
sua desnecessidade, dado que nesse precedente nada se adiantou
quanto à validade ou não de lei municipal que viesse a
exigi-la.
3.Ademais, não é o recurso extraordinário a via
adequada a suscitar originariamente a inconstitucionalidade da lei
local aplicada ao caso, se, no Tribunal a quo, não foi ela aventada,
 sequer mediante embargos de declaração.